Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700245-66.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO BORGES RODRIGUES IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMA DRA. JUÍZA DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte executada nos autos do processo de cumprimento de sentença n. 0726528-54/2016, em trâmite no 4o Juizado Cível de Brasília. O impetrante insurge-se contra a decisão que determinou sua intimação para cumprimento da obrigação de pagar quantia certa na fase de cumprimento da sentença. Alegou que é beneficiário da justiça gratuita, conforme constou no acórdão que julgou seu recurso inominado referente aos embargos à execução, de forma que não poderia haver o prosseguimento da execução. Requereu a suspensão da execução. Relatei. Decido. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Também não é o caso de recebimento do "writ" como agravo de instrumento, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 1.015 do CPC. Conforme se verifica da análise do processo originário, não houve qualquer erro na decisão que determinou a intimação do impetrante no cumprimento da sentença. Isto porque, o impetrante se equivoca no entendimento de que a gratuidade deferida no acórdão n.1194208, desta 2a Turma Recursal, abarcou sua condenação em honorários proveniente do ARE n.1105937, junto ao STF (I.D. 6591027-processo de origem). Quando houve sua condenação naquela esfera superior, não lhe foi deferida a gratuidade de justiça, sequer havia tal requerimento, o qual só foi apresentado na "primeira instância" e na fase de cumprimento, de modo que não tem qualquer força jurídica para afastar as condenações anteriores a este título. A gratuidade que foi concedida ao impetrante referia-se apenas ao recurso inominado apresentado no processo 0726528-54/2016, referente aos embargos à execução, uma vez que havia excesso, quando os honorários de sucumbência ficariam suspensos, caso ele fosse sucumbente. Assim, como naquele recurso referente ao excesso de execução o impetrante foi vencedor, a ele, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, não se atribuiu os ônus da sucumbência. Não há possibilidade de os efeitos da gratuidade retroagir para abranger obrigações anteriores. Neste sentido a jurisprudência. "PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AOS ARTS. 4o E 6o DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO NA FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE SEM, CONTUDO, ALCANÇAR A CONDENAÇÃO FIXADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO E TRANSITADA EM JULGADO. 1. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem assegurou efeito ex tunc à gratuidade de justiça concedida apenas em fase de execução. 2. Merece reforma o decisum objurgado, pois a Corte Especial do Tribunal de Uniformização infraconstitucional concluiu ser cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, na fase de execução. Todavia, não se verifica a possibilidade de seus efeitos retroagirem para alcançar a condenação nas custas e honorários fixados na sentença do processo de conhecimento transitada em julgado, sob pena de ofensa ao art. 467 do CPC (conf. EREsp. 255.057). 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1412856/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 15/4/2014) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. GRATUIDADE CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS. I - Conforme se infere do acórdão transitado em julgado, o agravado foi condenado em obrigação de fazer, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, dispondo expressamente que os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, de maneira que a importância fixada como compensação pecuniária é que deve realmente ser considerada como base de cálculo. II - A gratuidade de justiça concedida em grau recursal não possui efeitos ex tunc, vale dizer, somente opera efeitos para atos posteriores ao requerimento, não afastando, pois, a sucumbência sofrida pelo beneficiário em decorrência da condenação em primeiro grau. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1221589, 07159350920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA APENAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO EX NUNC. 1. A gratuidade concedida apenas na fase de cumprimento de sentença não suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas no título judicial. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1220999, 07129117020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS VALORES RELATIVOS À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA GRATUITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS ANTERIORES - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR PARA ALCANÇAR CONDENAÇÃO PRETÉRITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS POSTERIORES - CONCESSÃO DA BENESSE - DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PARCELAMENTO Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR Ano 3 - Número 2 - Agosto de 2018 DA DÍVIDA - NÃO ACOLHIMENTO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 916 DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.1. A concessão da justiça gratuita não retroage para alcançar atos pretéritos, inclusive com trânsito em julgado, tendo, de consequência, efeito ex nunc. 2. O parcelamento do débito perseguido em cumprimento de sentença apenas é possível se observados os requisitos dispostos no art. 916 do CPC. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.” (TJPR - 17a C. Cível - AI - 1744363-5 - Cornélio Procópio - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime – Julgado em 14.03.2018)". Incabível, portanto, o recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento, haja vista que não se enquadra nos casos em que se admite o processamento de tal recurso, conforme entendimento pacificado na Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal n.o 7: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Fica o autor advertido de que eventual nova procrastinação na solução do feito, com a apresentação de novos recursos, tal como decidido pelo STF, importará em nova condenação por litigância de má-fé em seu limite máximo. Em face do exposto, com base no art. 10 da Lei no 12.016/09, c/c art. 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, não conheço do mandado de segurança, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020 16:55:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator